Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. SÚMULA 188 DO STJ. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF em face do acórdão que acolheu os primeiros embargos, reconhecendo a omissão quanto à fixação da data de início da moléstia da parte autora para fins de isenção do imposto de renda.
3. Os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em nova omissão, ao deixar de se manifestar sobre o pedido de fixação dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.
4. A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 73582775. Não houve manifestação do Ministério Público.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a repetição de indébito tributário, conforme sustentado nos primeiros embargos.
IV. Razão de Decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).
7. No caso, verifica-se omissão no acórdão embargado, que deixou de se manifestar sobre a alegação de que os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.
8. O art. 167, parágrafo único, do CTN, a Súmula 188 do STJ e o Tema 1.335 do STF (por analogia) estabelecem que os juros moratórios em restituição de tributos somente incidem após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à devolução.
9. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar que os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E FIXAR QUE OS JUROS MORATÓRIOS INCIDIRÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 167, parágrafo único, do CTN;
• Art. 1.022 do CPC; e
• Art. 60, §§ 1o e 2o, do RITR
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Súmula 188 do STJ.